Tribunal: TJSP
Processo: 1001901-15.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
R ATIVIDADE EMPRESARIAL.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 E PACTO EXPRESSO (SÚMULA No 539, STJ). PREVISÃO NO CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA (SÚMULA No 541, STJ).

EXECUTADAS QUE ALEGAM EXCESSO DE EXECUÇÃO, PORÉM NÃO APRESENTAM CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDEM DEVIDO NOS TERMOS DO §3o DO ARTIGO 917 DO CPC.

RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001901-15.2019.8.26.0068; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/01/2020

Data de publicação:

14/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FOI EMITIDA EM 18 DE SETEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012, COM EXPRESSA PREVISÃO DE RENOVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O CRÉDITO SE REFERE AO CHEQUE ESPECIAL POSTO À DISPOSIÇÃO EM CONTA

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FOI EMITIDA EM 18 DE SETEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012, COM EXPRESSA PREVISÃO DE RENOVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O CRÉDITO SE REFERE AO CHEQUE ESPECIAL POSTO À DISPOSIÇÃO EM CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA.

DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELANTE QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DO NUMERÁRIO AUFERIDO. PESSOA JURÍDICA QUE FIRMOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA INCREMENTAR ATIVIDADE EMPRESARIAL.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 E PACTO EXPRESSO (SÚMULA No 539, STJ). PREVISÃO NO CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA (SÚMULA No 541, STJ).

EXECUTADAS QUE ALEGAM EXCESSO DE EXECUÇÃO, PORÉM NÃO APRESENTAM CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDEM DEVIDO NOS TERMOS DO §3o DO ARTIGO 917 DO CPC.

RECURSO IMPROVIDO.